Tribunal: STF
Processo: Pet 10960
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julio de Miranda Bastos Filho propôs contra o Tribunal Superior Eleitoral e outros ação cível originária, com pedido liminar, autuada como petição, por meio da qual busca, entre outras providências, a anulação do primeiro e do segundo turno das eleições de 2022, bem como o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Superior Tribunal de Justiça, senadores e deputado federal. 



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com base no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    De plano, verifico a impropriedade da medida.



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem o rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.



    Assim, não lhe cabe o exame de anulação das eleições ocorridas no ano de 2022. 



    Demais disso, o autor, cidadão, alega a prática de diversos crimes por ministros e políticos eleitos e, nesse contexto, requer o afastamento das mencionadas autoridades. Ocorre, porém, que a titularidade da ação penal pública é do Ministério Público, consoante disposto no art. 129, I, da Constituição Federal, de modo que o autor carece de legitimidade para a postulação. 



    A propósito do tema, tenho consignado que comunicações de crime não devem ser direcionadas ao Supremo, mas à autoridade competente – Ministério Público ou autoridade policial –, em atenção ao princípio acusatório e considerada a falta de competência da Corte para o processamento delas. 



    Nesse mesmo sentido: Pet 6.301, Relator o ministro Gilmar Mendes; Pet 10.292, Relator o ministro Dias Toffoli; Pet 9.255, Relator o ministro Luís Roberto Barroso; e Pet 11.164, da minha relatoria. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos. 



    4. Sem condenação de honorários, dada a ausência de citação da parte ré.



    5. Publique-se. 



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente